Tribunal: TJMT
Processo: 1004803-71.2024.8.11.0006
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004803-71.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistemas de cotas - Lei 10.558/2002, Inscrição / Documentação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ANISIO BENEDITO DA FONSECA FILHO - CPF: 044.574.851-60 (APELANTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELADO), FABRICIO PAULINO DE FIGUEIREDO - CPF: 056.845.861-39 (ADVOGADO), ROBERTO HUGO DA COSTA LINS FILHO - CPF: 078.875.687-73 (ADVOGADO), FUNDACAO CESGRANRIO - CNPJ: 42.270.181/0001-16 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. CANDIDATO AUSENTE AO PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. ILEGALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1. Apelação cível interposta pela parte impetrante contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado por candidato eliminado de concurso público devido à ausência no procedimento de heteroidentificação, previsto no edital para a verificação da autodeclaração dos candidatos inscritos nas vagas reservadas a pessoas negras.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) a compatibilidade entre a previsão editalícia de eliminação do candidato pelo não comparecimento ao procedimento de heteroidentificação e o sistema normativo que rege a política pública de cotas raciais; e (ii) a possibilidade de participação do candidato na lista de ampla concorrência após sua exclusão da lista de cotistas.

III. Razões de decidir
:

3. O art. 3º da Lei n. 12.990/2014 estabelece expressamente que os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às destinadas à ampla concorrência, sendo que o parágrafo único do art. 2º prevê a eliminação do certame apenas na hipótese de constatação de declaração falsa, após regular processo administrativo.

4. A eliminação do candidato pelo simples não comparecimento ao procedimento de heteroidentificação, sem apuração de eventual nota para aprovação ou classificação na ampla concorrência, revela-se manifestamente desarrazoada e desproporcional, contrariando a própria finalidade da política afirmativa.

IV. Dispositivo e tese
:

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“É ilegal a eliminação de candidato do concurso público pelo não comparecimento ao procedimento de heteroidentificação, devendo ser assegurada sua participação na lista de ampla concorrência, desde que obtida a pontuação necessária, ressalvada apenas a hipótese de comprovada má-fé na autodeclaração racial.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 12.990/2014, arts. 2º e 3º; Lei n. 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 41/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 8.6.2017; STJ, REsp 2132872/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 6.8.2024; STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1946771/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 24.6.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ANISIO BENEDITO DA FONSECA FILHO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1004803-71.2024.8.11.0006, impetrado contra ato do
REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
, bem como do
DIRETOR DA COMISSÃO DESIGNADA PELA FUNDAÇÃO CESGRANRIO
, denegou a segurança.

O apelante sustenta que a eliminação do certame, decorrente do não comparecimento ao procedimento de heteroidentificação previsto no subitem 3.4.4.4 do Edital n. 1/2023 da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), revela-se desarrazoada e desproporcional, argumentando que, mesmo não sendo reconhecida sua condição de candidato negro, faria jus à permanência no concurso na modalidade de ampla concorrência, nos termos do art. 3º da Lei n. 12.990/2014.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e, consequentemente, conceder a segurança, anulando o ato que o eliminou do certame e incluindo seu nome na relação de candidatos da ampla concorrência.

Contrarrazões apresentadas pela FUNDAÇÃO CESGRANRIO no Id. 252829178, pugnando pelo não provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas pela UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO no Id. 252829179, com preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio de dialeticidade e, no mérito, pugnando pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no Id. 267949280 pelo não provimento do recurso.

É o relatório
.

V O T O – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

A apelada UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, em suas contrarrazões recursais, pugna pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, fundamentando-se na alegação de que o apelante “
apenas e tão somente repete os argumentos trazidos na inicial
” (contrarrazões, Id. 252829179 – Pág. 2).

No caso, não obstante a reprodução de parte dos fundamentos apresentados na inicial do mandado de segurança (Id. 252827784), nas razões recursais constam os fundamentos de fato e de direito pelos quais o apelante almeja a reforma da sentença, o que afasta a alegação de violação ao princípio da dialeticidade, consoante firme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
Segundo a jurisprudência do STJ, aplicável ao caso,
mutatis mutandis
, em atenção ao princípio instrumentalidade das formas, ‘a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade (REsp 1.665.741/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 03/12/2019, DJe de 05/12/2019)’ (AgInt no AREsp 1.618.482/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/5/2021, DJe 9/6/2021).
” (STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1946771/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 24.6.2024, DJe 26.6.2024).

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada nas contrarrazões apresentadas pela UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO.

V O T O - MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ANISIO BENEDITO DA FONSECA FILHO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1004803-71.2024.8.11.0006, impetrado contra ato do
REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
, bem como do
DIRETOR DA COMISSÃO DESIGNADA PELA FUNDAÇÃO CESGRANRIO
, denegou a segurança.

Na origem, ANISIO BENEDITO DA FONSECA FILHO impetrou mandado de segurança contra sua eliminação do certame regido pelo Edital n. 1/2023 da Universidade do Estado de Mato Grosso, destinado ao provimento do cargo de Agente Universitário no
campus
de Cáceres (MT). Sua exclusão ocorreu devido à sua ausência no procedimento de heteroidentificação previsto no edital, destinado à verificação da autodeclaração dos candidatos que concorriam às vagas reservadas para pessoas negras.

A questão controvertida cinge-se à compatibilidade entre a previsão editalícia que determina a eliminação do candidato pelo não comparecimento ao procedimento de heteroidentificação e o sistema normativo que rege a política pública de
cotas raciais
, especialmente a Lei n. 12.990/2014.

No edital lê-se:

“
3.4.4 - Após a etapa de qualificação técnica e antes da homologação dos resultados finais,
os candidatos que tenham, na inscrição, se autodeclarado negros e tenham obtido nas provas objetivas, a pontuação requerida para aprovação, serão convocados para aferição presencial da veracidade da autodeclaração prestada
, em data, local e horário estabelecidos pela Fundação Cesgranrio.

3.4.4.1 - Não haverá segunda chamada seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato.

3.4.4.2 -
A veracidade da autodeclaração será verificada por Comissão de Heteroidentificação designada pela Fundação Cesgranrio para esse fim
.

[...]

3.4.4.4 -
Será eliminado do Concurso Público o candidato que
:

a)
não comparecer ao procedimento de heteroidentificação
;

b) se recusar a ser filmado;

c) prestar declaração falsa;

[...]

3.4.4.9 -
Os candidatos que não forem considerados negros pela Comissão de Heteroidentificação concorrerão às vagas destinadas à ampla concorrência, desde que possua, em cada fase anterior, nota ou pontuação suficiente para prosseguir nas demais fases, exceto nas situações de declaração falsa
, conforme a hipótese do subitem 3.4.4.1.
”
[g.n.]

No caso, o art. 3º da Lei n. 12.990/2014 estabelece expressamente que “
os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso
”. Tal comando normativo visa assegurar a máxima efetividade da política afirmativa, garantindo que o candidato cotista, desde que obtenha a pontuação necessária, possa concorrer em ambas as modalidades.

Por sua vez, o parágrafo único do art. 2º da referida lei prevê que apenas na hipótese de constatação de declaração falsa é que o candidato será eliminado do certame, após regular processo administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa.

“
Art. 2º Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

Parágrafo único.
Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso
e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua admissão ao serviço ou emprego público, após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.
”

[g.n.]

A sistemática legal, portanto, revela-se cristalina ao estabelecer que a única hipótese autorizadora da eliminação do candidato é a comprovação de má-fé na autodeclaração racial, após o devido processo legal. O não comparecimento ao procedimento de heteroidentificação, por si só, importa tão somente na exclusão do candidato da lista de cotistas, sem prejuízo de sua participação na ampla concorrência, desde que tenha obtido pontuação suficiente.

O Supremo Tribunal Federal, no paradigmático julgamento da ADC 41/DF, assentou que “
os órgãos públicos são obrigados a conferir aos dispositivos da Lei nº 12.990/2014 a interpretação mais favorável à concretização dos seus objetivos
” (Excerto do voto condutor do acórdão: STF, ADC 41, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 8.6.2017, DJE 17.8.2017).

Assim, a eliminação do candidato pelo simples não comparecimento ao procedimento de heteroidentificação,
sem que fosse apurada eventual nota para aprovação ou classificação na ampla concorrência
, revela-se manifestamente desarrazoada e desproporcional, indo de encontro à própria finalidade da política afirmativa, consoante decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:

“
ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENSINO SUPERIOR. POLÍTICA DE COTAS. AUTODECLARAÇÃO REJEITADA NA FASE DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. ELIMINAÇÃO. REGRA EDITALÍCIA. ILEGALIDADE. RELAÇÃO DE SUBSIDIARIEDADE ENTRE AS LEIS 12.711/2012 e 12.990/2014. POSSIBILIDADE DE QUE O CANDIDATO DISPUTE AS VAGAS DESTINADAS À AMPLA CONCORRÊNCIA. EFETIVIDADE DA AÇÃO AFIRMATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Trata-se na origem de mandado de segurança contra o indeferimento da matrícula da parte impetrante no Curso de Administração da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), nas vagas destinadas aos candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, ou, alternativamente, que lhe seja concedida a vaga no sistema da ampla concorrência.

2. O Tribunal de origem reconheceu que ‘o edital é expresso ao prever a eliminação dos candidatos cujas autodeclarações não tenham sido confirmadas, ainda que tenham obtido nota suficiente para aprovação na ampla concorrência e independentemente de alegação de boa-fé’. E concluiu que tal cláusula deveria ser afastada por ‘contrariar a própria finalidade da ação afirmativa’ e o art. 3º da Lei 12.990/2014.

3.
A Lei 12.990/2014, que estabelece o regime de cotas no acesso a cargos efetivos e empregos públicos, e a Lei 12.711/2012, que estabelece a mesma política afirmativa para o acesso ao ensino, não mantêm entre si relação de exclusão, mas de subsidiariedade
.

4. Na situação sob exame, o edital contraria o art. 2º, parágrafo único, da Lei 12.990/2014, que condiciona a eliminação do processo seletivo à ‘constatação de declaração falsa’, ou seja, de má-fé. Além disso, o art. 3º da mesma Lei prevê que ‘Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso’. Consequentemente, não há justificativa para que seja dado tratamento diferenciado aos que almejam ingressar no ensino superior.

5. Ao levar em consideração, para declarar a ilegalidade da disposição editalícia, que poderia ela desestimular as inscrições no certame como cotista, o acórdão recorrido se alinhou ao que decidiu o Supremo Tribunal Federal na ADC 41/DF: ‘Os órgãos públicos são obrigados a conferir aos dispositivos da Lei n° 12.990/2014 a interpretação mais favorável à concretização dos seus objetivos.’

6.
Ressalvada a hipótese de má-fé, é ilegal a cláusula editalícia que, tão somente pelo fato de a candidatura às vagas reservadas ter sido rejeitada na fase de heteroidentificação, impede o candidato autodeclarado preto, pardo ou indígena de disputar as vagas destinadas à ampla concorrência
.

7. Recurso especial não provido.
” (STJ, REsp 2132872/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 6.8.2024, DJe 9.8.2024).
[g.n.]

Ademais, o princípio da vinculação ao edital deve ser interpretado em conformidade com a Constituição e a lei, não podendo servir de fundamento para validar disposições editalícias que contrariem comando legal expresso e a própria finalidade da política afirmativa.

Em conclusão, o subitem 3.4.4.4, alínea “a”, do Edital n. 1/2023 da Universidade do Estado de Mato Grosso é manifestamente ilegal, o que autoriza o deferimento da ordem pleiteada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto para reformar a sentença e, consequentemente, conceder a segurança para anular o ato administrativo que resultou na eliminação do apelante do certame, determinando sua inclusão na lista de ampla concorrência, observando-se os critérios estabelecidos no edital.

Deixo de fixar honorários de sucumbência, por serem incabíveis em sede de mandado de segurança, por força do disposto no art. 25 da Lei n. 12.016/2009, bem como na Súmula n. 512 do c. Supremo Tribunal Federal.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025